Tribunal: TJMT
Processo: 1028682-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028682-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DJANIRA PINTO PEREIRA - CPF: 041.608.601-25 (AGRAVADO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), CONCEICAO PINTO PEREIRA - CPF: 106.675.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
- PLANO DE SAÚDE -
HOME CARE
- AUTORA IDOSA COM ALZHEIMER AVANÇADO - NEGATIVA DE COBERTURA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998.

2. Considerando que a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reputa “
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no REsp nº 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde da autora enseja sua internação domiciliar, deve, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a operadora à continuidade do serviço de
home care
.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.º
1040681-83.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
DJANIRA PINTO PEREIRA
, neste ato sendo representada por sua irmã CONCEIÇÃO PINTO PEREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e ora agravada para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a ré autorize e custeie todo o tratamento via
home care
, conforme relatório médico juntado, sob pena da imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo acerca da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência ante a irreversibilidade da medida.

Menciona que “
o que se observa dos documentos acostados aos autos é que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese urgência/emergência
”, restando afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela agravada.

Defende não ter ocorrido qualquer descumprimento a lei, posto que o contrato firmado está em consonância com a própria legislação que regulamenta os planos de saúde, bem como as exigências do Código de Defesa do Consumidor.

Cita que “
a decisão não merece prosperar, porque o seu comando, no que tange ao fornecimento do tratamento, na linha do que foi decidido, é absolutamente incerto, indeterminado e ad aeternum
”, devendo estabelecer um prazo para que a parte Agravada tenha que renovar a prescrição médica, visando apurar a eficácia do tratamento deferido, eis que não há norma legal que ampare o acesso a tratamentos terapêuticos de maneira indefinida e eterna.

Informa que “
jamais deixou de fornecer o tratamento home care a parte agravada, sendo o tratamento fornecido em conformidade com o estado clínico da parte agravada
” mesmo sendo o tratamento domiciliar home care uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde.

Enfatiza que “
não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
”, explicitando acerca do procedimento requerido.

Alude inexistir causa médica para cobertura de serviços em período integral (24 horas), expondo que, “
mesmo desobrigada contratualmente a agravante nunca se negou a prestar o atendimento domiciliar, apenas se negando a custear excessos que visam exclusivamente a comodidade dos familiares, que não querem desempenhar sua função como cuidador ou se responsabilizar pelo pagamento de um terceiro que preste tal assistência
”.

Ainda, versa sobre a recomendação do conselho nacional de justiça acerca da obrigatoriedade da observância do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Por fim, cita ser irreversível a tutela antecipada em caso de improcedência da demanda, mencionando que “
se a parte agravada confessa que não possui condições financeiras de arcar com o tratamento de forma particular e nem mesmo com as custas do processo, evidentemente não terá condições de ressarcir a agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar, já que esta terá de arcar com as despesas de tratamento que não conta com cobertura contratual devido à não implementação do período de carência
”, defendendo a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.

Diante do exposto, pugna a agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento bem como, ao final, pelo seu provimento, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando presentes a probabilidade do direito da agravada bem como o perigo da demora diante do delicado quadro clínico apresentado, ante o alto risco da autora ter sua situação agravada em decorrência da demência que lhe acomete por ser portadora de Alzheimer avançado, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa (id. 199836679).

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, suscitando ser primordial destacar que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado bem como não ser possível eximir a agravante de arcar com o tratamento pleiteado pela agravada, visto que afetaria a manutenção de sua saúde, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.º 1040681-83.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Djanira Pinto Pereira, neste ato sendo representada por sua irmã Conceição Pinto Pereira, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e ora agravada para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a ré autorize e custeie todo o tratamento via
home care
, conforme relatório médico juntado, sob pena da imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998,
in verbis
:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Analisando os autos, extrai-se que a parte autora, ora agravada, titular do plano de saúde operado pela agravante, é portadora de Alzheimer em estado avançado, com rebaixamento do nível de consciência e apresentando demência durante a internação.

Diante do apresentado, sua médica, Dra. Rafaela Lemos dos Santos Dorte (CRM/MT n.º 11.459), apresentou relatório médico indicando a necessidade do término do tratamento via
home care
.

Dessa forma, não sendo o tratamento prescrito autorizado prontamente pela ré, ora agravante, ingressou a autora com a presente demanda, com pedido liminar, sendo este deferido pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré o presente agravo com pedido de efeito suspensivo.

Contudo, resta constatada a necessidade do tratamento domiciliar, consoante laudos médicos acostados aos autos, eis que a ausência dos serviços solicitados pode causar sérios prejuízos à saúde do beneficiário, mostrando-se descabida a negativa.

Isso porque é assente o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça de que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento de tratamento hospitalar contratualmente previsto. Além do mais, tal modalidade de tratamento apresenta vantagens para a operadora do plano de saúde, com a diminuição dos custos se comparados com a internação hospitalar.

Desta feita, demonstrado por meio de pareceres e laudos médicos a necessidade de fornecimento de
home care
à parte agravada, há de ser mantida a decisão que determinou o tratamento na modalidade de assistência domiciliar.

Ainda, nítido é que o caso em tela se trata de caso de urgência e/ou emergência, ante os infortúnios já vivenciados pelo agravado bem como os riscos pelo qual possa ser submetido, decorrentes da enfermidade que lhe acomete.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO -
AUTORA IDOSA COM ALZHEIMER AVANÇADO
, ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, DISFAGIA PROGRESSIVA, ACAMADA, E EM USO DE OXIGÊNIOTERAPIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO
HOME CARE
E MULTIDISCIPLINAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Verificado ser a Agravante paciente idosa diagnosticada com Alzheimer, em quadro já avançado, declínio cognitivo importante, alimentação via gastrostomia, disfagia progressiva, acamada, dependente totalmente para ADVS básicos e em uso de oxigênioterapia e prescrição médica de tratamento na forma domiciliar, se observa a presença de requisitos para deferimento de fornecimento de home care
.
Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp nº 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care
. (TJ-MT - AI: 10047426820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023) (TJMT - N.U 1018505-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FISIOTERAPIA DOMICILIAR - IDOSA COM AGRAVAMENTO DE OSTEOPOROSE - NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADA - NEGATIVA INDEVIDA - DANO MORAL COMPROVADO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS DESPROVIDOS.
Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento
,
desde que a hipótese não se trata de urgência e emergência
.
No caso em apreço a necessidade/urgência do atendimento a ser prestado em domicílio, restou comprovado por meio de laudos médicos
. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade. (TJMT - N.U 0036872-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
ASSISTÊNCIA HOME CARE
- NEGATIVA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO MÉDICA -
IDOSO COM ALZHEIMER
, HIPERTENSÃO E DISLIPIDÊMICO - GRAVIDADE DO QUADRO CONSTATADA - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ - REQUESITOS PARA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas
. A recusa consistente na restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato não pode ser tratada como mero inadimplemento, e tampouco como eventual dissabor, pois acaba por gerar angústia, preocupação e aflição, o que configura danos morais. (TJMT - N.U 1000873-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Portanto, diante do exposto, tem-se que está demonstrada a necessidade de fornecimento imediato dos procedimentos solicitados, o que justifica a ratificação da decisão recorrida.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido não merece reforma, pois não restou demonstrado, em sede ade agravo de instrumento, a necessidade de revogação da decisão de primeiro grau que concedeu os efeitos da antecipação de tutela ao agravado.

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com o procedimento solicitado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024